Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há que se falar em omissão no julgado tão somente porque não foram chanceladas as teses defendidas pela ora embargante, revelando-se a desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos levantados pela parte se houve a devida análise da questão primordial ao deslinde da controvérsia.
2. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o artigo 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
3. Embargos declaratórios não providos.